Tribunal: TJMT
Processo: 1003351-37.2023.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003351-37.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), SIMARA CRISTINA DURAES - CPF: 300.297.898-18 (APELADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA
.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO NÚMERO MÍNIMO DE VIDAS SEGURADAS. PRÊMIOS REGULARMENTE PAGOS. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Vida julgada procedente para condenar a ré ao pagamento da cobertura securitária no montante de R$100.000,00, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A seguradora recusou o pagamento ao fundamento de que o contrato de seguro de vida em grupo não atingiu o número mínimo de vidas exigido. A autora alegou a regularidade da contratação e do pagamento dos prêmios até a ocorrência do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a seguradora pode recusar o pagamento da indenização securitária com base no descumprimento de requisitos contratuais que poderiam ter sido verificados no momento da adesão;

(
ii
) estabelecer se há responsabilidade do estipulante por eventual falha na prestação de informações contratuais;

(
iii
) determinar se a ausência de beneficiário indicado inviabiliza o pagamento da indenização à companheira do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 757 do CC impõe ao segurador a obrigação de garantir o pagamento da indenização mediante a contraprestação do prêmio, sendo vedada a recusa injustificada após a aceitação do contrato e dos pagamentos.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do CC, obriga a seguradora a agir com lealdade e transparência, não podendo eximir-se de sua obrigação com base em sua própria negligência.

A interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, especialmente em contratos de adesão, como o de seguro de vida.

O Tema Repetitivo 1.112 do STJ não exime a seguradora de sua obrigação de indenizar, mesmo havendo falha informacional atribuível ao estipulante, sendo imprescindível observar os princípios protetivos do CDC.

O art. 792 do CC prevê que, na ausência de beneficiário indicado, o capital segurado deve ser destinado aos herdeiros, salvo manifestação contrária. No caso, a renúncia expressa dos herdeiros em favor da companheira do segurado legitima seu direito à indenização.

A aceitação dos prêmios pela seguradora, sem verificação prévia dos requisitos contratuais, caracteriza anuência e impossibilita a posterior negativa de cobertura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A seguradora que aceita os prêmios pactuados, sem verificar previamente os requisitos de contratação, não pode, após a ocorrência do sinistro, recusar o pagamento da indenização com base em sua própria negligência.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação do estipulante não afasta a responsabilidade da seguradora em garantir o cumprimento do contrato, nos termos do CDC.

Na ausência de beneficiário indicado, a indenização deve ser paga aos herdeiros do segurado, salvo manifestação contrária.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro de Vida
julgada procedente para condenar a ré ao pagamento da cobertura securitária no
montante
de R$
100.000,00, além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelada alega que
“no contrato de seguro de vida contratado por meio do estipulante, a seguradora não toma conhecimento prévio de quem são os integrantes do grupo segurado no momento da contratação”.

Aduz
que a
responsabilidade de prestar informações sobre as condições do contrato cabe exclusivamente ao estipulante, conforme disposto no Tema Repetitivo 1
.
112 do STJ
.

Ressalta que não houve
ciência prévia sobre os integrantes do grupo segurado, sendo que a análise da elegibilidade compete ao estipulante no momento da adesão.

Acrescenta que
“
alinhou com o Estipulante as regras para ingresso dos segurados, cabendo então ao Estipulante o dever de informar aos funcionários da empresa aqueles que teriam condições para ingresso no grupo segurado
”
.

Argui que
o princípio do
“
in dubio pro misero
”
não é aplicável ao caso de seguros de vida em grupo.

Nas Contrarrazões (Id
257049752
),
a apelada sustenta que
“s
e a estipulante deveria ter seguido regras e não seguiu, e se a Seguradora/Apelante não observou eventual falha em momento oportuno, isso porque, aceitou e formalizou a contratação, não pode, nesse momento, em desfavor de um direito contratado, arguir a sua própria torpeza ou de quem ela mesma contrata para intermediação da venda de seus serviços, para se eximir de sua responsabilidade contratual
”
.

Afirma que seu direito não pode ser prejudicado por falhas de terceiros
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelad
a
, companheira
do falecido segurado,
ingressou com
a Ação após a
recusa
da ré em
efetuar o pagamento

d
a indenização securitária contratada sob a alegação
de que a empresa segurada
(
Antônio Marcos Alves Transportes
– CNPJ
:
13
.198.105/0001-49
)

não
atingiu o
número mínimo de vidas
exigido para
a validade do contrato.

Aduz que a contratação
foi realizada com
a estipulante
(
Sicredi
)
de acordo com a
s
condições
estabelecidas
e aceitas pela seguradora
,

que, durante
o período contratual
, recebeu regularmente os
valores
dos prêmios
. Contudo, ao ocorrer o sinistro,
recusou-se
a cumprir

a
obrigação de indenizar.

Por
sua vez
, a apelante sustenta que
o estipulante é responsável por fo
r
necer informações
sobre as condições contratuais,
conforme o
Tema Repetitivo 1.112 do STJ
.

O feito foi julgado procedente para condenar a
ré
ao pagamento
da cobertura securitária no montante de R$100.000,00
.

Nos termos do art. 757 do CC

o segurador
deve
garantir o pagamento d
a
indenização ao segurado mediante o pagamento do prêmio
. Além disso,
o art. 422 do CC
determina
a observância
aos
princípios da probidade e
da
boa-fé
pelas partes.

No caso, a apólice foi contratada entre a apelante e a estipulante
(Sicredi)
,
que representava os integrantes
os integrantes do grupo segurado
(Id

257049695
).
A
ré
aceitou
os termos do contrato
e
recebeu os prêmios pactuados,
demonstrando sua anuência
.

A negativa de pagamento fundamentou-se na ausência do número mínimo de integrantes no grupo segurado, requisito que poderia ter sido verificado pela seguradora no momento da adesão
.

Além disso, a apelante não pode eximir-se de sua responsabilidade com base em sua própria negligência ou
na
de
terceiros. Assim, aplica-se o art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em contratos de adesão.

Quanto ao

t
ema
repetitivo
1
.
112 do STJ,
embora
atribua ao estipulante o dever de prestar informações contratuais aos integrantes do grupo segurado, não afasta a obrigação da ré em assegurar o cumprimento do contrato e garantir o direito à indenização.
Ademais, deve ser observado
os princípios protetivos do CDC, que prevalecem na relação de consumo. Mesmo que
o
estipulante tenha falhado em seu dever de informação, isso não pode comprometer os direitos do segurado ou de seus beneficiários.

Além disso, a seguradora detém o controle final sobre a admissão de riscos e a emissão de apólices, cabendo a ela fiscalizar o cumprimento dos requisitos de contratação. A aceitação dos pagamentos mensais indica concordância com os termos contratuais, sendo inadmissível que, após o falecimento do segurado, a empresa alegue descumprimento de condições que poderia ter verificado previamente.

No que tange a aplicação do
princípio do
in dubio pro misero
,
é relevante
na
interpretação de contratos de consumo, como ocorre nos seguros de vida, que têm por objetivo proteger o consumidor hipossuficiente.

Conforme disposto nos
arts
. 6º, incisos IV e VIII, e 47 do CDC,
compete ao
julgador interpretar as cláusulas contratuais de
modo
mais favorável ao consumidor, especialmente
diante de eventual
ambiguidade ou obscuridade.

Por fim,
a

apelante

sustenta
que a
ausência
de beneficiários indicados inviabilizaria o pagamento da indenização. Contudo,
o
art
.
792 do
CC
prevê que, na falta de indicação expressa, o capital segurado deve ser
destinado
aos herdeiros do segurado, salvo manifestação
contrária
.

Nos autos, os herdeiros renunciaram expressamente ao direito em favor da companheira do falecido, que ocupa legitimamente o polo ativo da presente demanda.

Dessa forma,

a
renúncia está em conformidade com
a legislação
, não havendo óbice ao recebimento da indenização por parte da autora.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025